Tribunal: STF
Processo: ARE 1559198
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA GESTANTE ADOLESCENTE E OUTRA VÍTIMA. DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA. RESTABELECIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que revogou a prisão preventiva de José Alves de Lima, substituindo-a por medidas cautelares diversas. O acusado, idoso e tecnicamente primário, é denunciado por tentativa de homicídio qualificado, em razão de ataques com arma branca a duas vítimas, uma delas adolescente gestante de 40 semanas, motivados por discussão em via pública. A decisão recorrida baseou-se na ausência de riscos concretos à ordem pública e na condição pessoal do réu, que possui residência fixa e defesa constituída.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal para restabelecer a prisão preventiva; e (ii) definir se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares atende adequadamente às finalidades da custódia cautelar no caso concreto.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta dos fatos, a periculosidade do acusado e a natureza das condutas praticadas, que revelam desprezo pela vida humana.



    4. As provas da materialidade e os indícios de autoria, corroborados por laudos médicos e testemunhos, demonstram a elevada periculosidade do agente e a probabilidade de reiteração criminosa, caso permaneça em liberdade.



    5. A condição de primariedade e fatores pessoais do réu não afastam o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, sendo insuficientes para justificar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.



    6. A decisão combatida desconsiderou a gravidade do risco social envolvido e o impacto na instrução criminal, especialmente pela potencial intimidação de testemunhas.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Recurso provido.



    Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, quando evidenciados indícios de autoria, prova de materialidade e risco concreto de reiteração criminosa. 2. Fatores pessoais como idade avançada e primariedade não afastam a necessidade de custódia cautelar em crimes graves com forte repercussão social. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 312; Constituição Federal, art. 5º, LXI.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Em que pesem os argumentos constantes da r. decisão combatida, tem-se que a prisão dos acusados se mostra necessária para garantia da ordem pública, da instrução processual, bem como para a aplicação da lei penal. [...]



    Isto porque, conforme bem demonstro o Ministério Público, há nos autos prova da materialidade delitiva, que se extrai dos prontuários médicos das vítimas (fls. 26/31) e dos depoimentos colhidos. De igual forma, evidenciada a autoria.



    A prisão preventiva deve ser decretada ante a existência de indícios que levem a um prognóstico de conduta que possa interferir na persecução penal ou na aplicação da lei. A esperar-se a certeza da ocorrência dessa interferência, estar-se-ia na presença do cometimento de outro crime, o que não se pode aceitar.



    Não obstante, sob a ótica da corrente restritiva, predominante na jurisprudência pátria, tem-se que a garantia à ordem pública relaciona-se diretamente a um considerável risco de reiteração de condutas delituosas, seja em razão de sua propensão à prática de crimes, seja porque, se soltos, teriam os mesmos estímulos relacionados ao crime em tese cometido, claramente pelo fato de serem policiais militares.



    O juízo que ora se realiza não se vincula à culpabilidade dos agentes, mas sim à periculosidade concreta deles, ponderação esta que revela in casu, a necessidade da retirada cautelar do recorrido do convívio social. [...]



    Tem-se, portanto, que além dos indícios de autoria e prova da materialidade, estão presentes os demais requisitos necessários para a decretação da prisão-cautela, especialmente para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.



    Trata-se de pessoa que revelou personalidade criminosa e desapreço pela vida humana, apesar dos anos já vividos.



    Com o acusado em liberdade, considerada toda a situação fática narrada, não há que se esperar das vítimas e testemunhas a diligência necessária à busca da verdade.



    Ainda, não se pode considerar que o indivíduo que causa discussão com adolescentes em local público e procede à tentativa de lhes tirar a vítima, resistindo inclusive à ordem de policial, que viu como único meio de controlar a situação o disparo que lhe atingiu no joelho, não apresente risco à garantia da ordem pública quando colocado em liberdade.



    Salienta-se aqui, por oportuno, que tais observações traçadas não se confundem com meras conjecturas ou argumentação abstrata, pois levam em consideração a dinâmica fática trazida nos autos, já devidamente relatada.



    Tais circunstâncias não foram consideradas na decisão que entendeu pela revogação da prisão preventiva. [...]



    Tendo em vista os pontos acima elencados, observada a jurisprudência e entendimentos doutrinários, não há como deixar de reconhecer que estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do acusado, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente